Tribunal: TJDFT
Processo: 0721276-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO. CORREÇÃO IMEDIATA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO ART. 940 DO CC. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como sabido, para aplicação da sanção disposta no art. 940 do Código Civil, exige-se, além da demanda por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, a demonstração concreta de má-fé do credor.

2. Se, no cumprimento de sentença, os exequentes pleitearam o recebimento de diferenças das prestações alimentícias vencidas referentes a determinado período, bem como as que se vencerem no curso do feito, e, ante a apresentação de impugnação pelo executado, indicando excesso de execução, concordaram, prontamente, com o valor apontado pela parte adversa, discorrendo que incorreram em equívoco na manifestação primeva, não há que se falar em aplicação do art. 940 do CC. Isso porque, do arcabouço delineado, não se afigura que os exequentes intentaram, com má-fé, o recebimento de valores já pagos pelo executado, mormente porque imediatamente procederam à correção do importe exequendo.

3. Recurso conhecido e desprovido.